Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida no cumprimento de sentença de autos no 0700316-07.2022.8.07.0009, que tramita perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu os pedidos formulados com a finalidade de reconhecer erro material no acordo que é objeto de execução.
2. O fato relevante. Argumenta que a minuta do acordo foi acostada aos autos sem sua assinatura, prevendo o pagamento de R$ 2.125,00 a título de honorários sucumbenciais, além de multa de 20% e novos honorários de 20% sobre o valor consolidado, em caso de inadimplemento. Sustenta que o acordo, tal como homologado, enseja o enriquecimento ilícito da parte exequente, o que justifica a revisão pretendida. Informa que foi deferido o desconto em folha de 15% de seus rendimentos, de modo que requer, em sede liminar, a suspensão dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a nulidade em acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, elucida-se que o percentual dos descontos incidentes sobre a remuneração do executado foi tratado e julgado no Agravo de Instrumento n. 0701947-08.2024.8.07.9000, vide acórdão n. 1922141, razão pela qual não conheço dessa parte do recurso
5. Em relação ao acordo homologado na origem, dispõe o art. 849 do Código Civil: “A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.”. Já o seu parágrafo único afirma: “A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes”.
6. No caso, verifica-se que foi assinado pelo patrono do executado (ID 167334798), a quem haviam sido atribuídos poderes específicos para transigir (ID 144116354), dessumindo-se, a concordância da parte executada com os termos pactuados, pois não acostou aos autos provas de que determinou ao seu advogado que promovesse de forma diversa.
7. Nesse contexto, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois inexistem provas de eventual vício de consentimento aptas a anular o acordo devidamente homologado. Convém destacar que, na origem, o agravante postulou a extinção da execução pelo pagamento integral do débito (ID 226824206), comportamento contraditório, visto que impugna o valor executado nesta ação.
8. Por fim, suposto erro do antigo advogado do agravante deve ser objeto de ação própria, caso seja de seu interesse.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido Decisão mantida.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 849, parágrafo único; CPC, art. 373, I.